Tribunal: TCU
Processo: 004.907/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 304/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de auditoria operacional para avaliar a execução e o monitoramento da política de reserva de vagas para ingresso nas instituições federais de ensino no Brasil (Ifes), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento 143, inciso V, "e", e 183, inciso I, "d", do Regimento Interno/TCU, em prorrogar, pelo prazo de noventa dias, a contar do término do período concedido anteriormente, o prazo para o Ministério da Educação comprovar o cumprimento do item 9.1. do Acórdão 2376/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 004.907/2022-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (10.918.674/0001-23); Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 16/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.